Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708309-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. REFORMA EX OFFÍCIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA OU EFEITO COM O SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APOSENTARIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre Servidores Públicos e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, dissociando os militares da categoria servidores públicos, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares (STF, RE 596701, Relator Min. Edson Fachin). 1.1. O militar está sujeito a disciplina constitucional e legal específica, não lhes sendo aplicável, em princípio, os regramentos atinentes aos servidores públicos civis. 2. O militar declarado incapaz, definitivamente, para o serviço de Bombeiro Militar, em virtude de doença sem relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço ou não especificada em lei, faz jus ao recebimento de proventos proporcionais, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o tempo mínimo de contribuição para recebimento dos proventos integrais. 3. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral, bem como a Súmula Vinculante 33, não é aplicável aos militares, cujo regime jurídico é distinto daquele incidente aos Servidores Públicos Civis. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 57, caput, § 1o, da Lei 8.213/1991, 2o, 3o, caput, 51, caput, incisos II e IV, § 1o, alínea “c”, 60, caput, parágrafo único, e 98, todos da Lei 7.479/1986, 2o do Decreto 7.163/2010, 19, caput, 20, caput, § 1o, inciso I, e § 4o, 24, caput, e 58, todos da Lei 10.486/2002, 6o, caput, § 2o da Lei 4.657/1942, 1o, 212, caput, incisos II, IV, 884 e 885, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, § 2o, incisos VI e IX, 13, 17, 70, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, § 2o, 311, caput, incisos II e IV, 374, caput, incisos I, III, e IV, 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, 494, caput, inciso II, 926, caput, §§ 1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§ 1o e 5o, 932, caput, incisos II e V, alíneas “a”, “b”, e “c”, 955, parágrafo único, incisos I e II, 994, caput, incisos I, IV e VI, 995, caput, parágrafo único, 1.008, 1.009, 1010, 1.011, 1.012, § 4o, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, § 2o, 1.024, caput, § 4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III, §§ 1o, 3o, 4o e 5o, inciso I, e 1.034, parágrafo único, todos do CPC, sustentando, em suma, ter sido erradamente reformado ex officio com base em 23 (vinte e três) cotas de soldo de Segundo Sargento Bombeiro Militar do Distrito Federal, em vez de 30 (trinta) cotas e/ou integralidade de tal soldo. Porém, não indica as razões específicas pelas quais cada um desses dispositivos de lei federal teria sido violado. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona paradigmas para demonstrar eventual dissídio interpretativo. Em sede de recurso extraordinário, afirma contrariedade aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXII, XXXIV, alínea “a”, incisos XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 7o, inciso X, 37, caput, 40, caput, §4o e §4o-C, 93, caput, inciso IX, 102, caput, inciso III, alínea “a”, 103-A, caput, §1o e §3o, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, sem indicar, com clareza, porque teriam sido violados os aludidos dispositivos de lei federal. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. A flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, a recorrente registrou ciência do acórdão recorrido no dia 10/10/2023. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 11/10/2023 e terminou no dia 6/11/2023. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 7/11/2023, após escoado o prazo legal. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 57, caput, § 1o, da Lei 8.213/1991, 2o, 3o, caput, 51, caput, incisos II e IV, § 1o, alínea “c”, 60, caput, parágrafo único, e 98, todos da Lei 7.479/1986, 2o do Decreto 7.163/2010, 19, caput, 20, caput, § 1o, inciso I, e § 4o, 24, caput, e 58, todos da Lei 10.486/2002, 6o, caput, § 2o da Lei 4.657/1942, 1o, 212, caput, incisos II, IV, 884 e 885, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, § 2o, incisos VI e IX, 13, 17, 70, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, § 2o, 311, caput, incisos II e IV, 374, caput, incisos I, III, e IV, 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, 494, caput, inciso II, 926, caput, §§ 1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§ 1o e 5o, 932, caput, incisos II e V, alíneas “a”, “b”, e “c”, 955, parágrafo único, incisos I e II, 994, caput, incisos I, IV e VI, 995, caput, parágrafo único, 1.008, 1.009, 1010, 1.011, 1.012, § 4o, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, § 2o, 1.024, caput, § 4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III, §§ 1o, 3o, 4o e 5o, inciso I, e 1.034, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, consoante ressaltado, o recorrente não indicou claramente as razões pelas quais cada um desses dispositivos legais teria sido afrontado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no REsp n. 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Igual sorte colheria o recurso extraordinário com relação ao mencionado malferimento aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXII, XXXIV, alínea “a”, incisos XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 7o, inciso X, 37, caput, 40, caput, §4o e §4o-C, 93, caput, inciso IX, 102, caput, inciso III, alínea “a”, 103-A, caput, §1o e §3o, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada na espécie. Com efeito, a deficiência da fundamentação atrai a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017